Tribunal: TJDFT
Processo: 0741289-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INDICAR A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE INVENTARIANTE. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz deverá indeferir a inicial quando a emenda ou a sucessão delas não tiver sido apta a sanar a irregularidade ou vício, ou no caso de omissão do autor em realizar a emenda no prazo estipulado. Já os artigos 801 e 924, inciso I, ambos do CPC, estabelecem a possibilidade de extinção da execução.
2. Importa esclarecer que os requisitos obrigatórios da petição inicial da execução fiscal estão elencados no art. 6o da Lei no 6.839/80. O espólio ente despersonalizado tem legitimidade processual e deve ter como representante o inventariante, conforme art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
4. Apelação conhecida e não provida.